Tribunal: STF
Processo: RE 64322
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-14
Data de publicação: 1975-03-14

Ementa:
DIREITO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DO ART. 1 DO D. N. 20.910, DE 06.01.1932, POR AJUIZADA A
AÇÃO QUANDO DECORRIDOS CINCO ANOS DA DATA DAS PRIMEIRAS NOMEAÇÕES EM
DETRIMENTO DOS CONCURSADOS. DECISÃO QUE NÃO CONTRARIOU A REGRA
CONSTITUCIONAL DO CONCURSO. - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO NA FORMA DA SÚMULA 291. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.